Tribunal: TJPA
Processo: 0845602-52.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0845602-52.2021.8.14.0301

APELANTE: NOVAAGRI INFRA-ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM E ESCOAMENTO AGRICOLA S.A.

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

+

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRANSPORTE INTERESTADUAL COM DESTINAÇÃO À EXPORTAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. PREVALÊNCIA DA IMUNIDADE CONSTITUCIONAL SOBRE ISENÇÃO LEGAL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DA VIA RECURSAL PARA REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao negar provimento a agravo interno, confirmou a incidência do ICMS sobre o transporte interestadual de mercadorias destinadas à exportação, afastando a isenção prevista no art. 3º, II, da LC nº 87/96 em razão da superveniência da imunidade constitucional inserida pela EC nº 42/2003.

II. Questão em discussão.

2. A controvérsia reside na existência — ou não — de omissão ou obscuridade quanto à fundamentação jurídica adotada pelo acórdão embargado, especificamente: (i) sobre a distinção entre imunidade e isenção; (ii) sobre a aplicabilidade da Súmula nº 649/STJ; e (iii) quanto à configuração do prequestionamento.

III. Razões de decidir.

3. A decisão embargada encontra-se devidamente motivada, tendo enfrentado, de forma clara e objetiva, os argumentos relevantes à solução da controvérsia, nos termos exigidos pelo art. 489, § 1º, do Código de Processo Civil.

4. O acórdão assentou corretamente que a imunidade constitucional das operações destinadas à exportação, instituída pela EC nº 42/2003, derroga a isenção prevista na Lei Complementar nº 87/96, entendimento conforme o Tema 475 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.

5. A utilização da presente via recursal, sob alegação de omissão e obscuridade, revela-se, na realidade, instrumento de inconformismo da parte com o resultado do julgamento, com a indevida pretensão de rediscutir o mérito, o que é incompatível com a função integrativa dos embargos de declaração.

6. O prequestionamento restou caracterizado nos moldes do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos indicados, desde que a matéria tenha sido debatida e decidida no acórdão.

IV. Dispositivo e tese.

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. À unanimidade.

Tese de julgamento: "1. Inviável a utilização de embargos de declaração como sucedâneo recursal, com o objetivo de rediscutir o mérito da causa. 2. A imunidade prevista no art. 155, § 2º, X, 'a', da Constituição Federal, prevalece sobre a isenção infraconstitucional estabelecida no art. 3º, II, da LC nº 87/96. 3. O prequestionamento pode ser reconhecido de forma implícita, nos termos do art. 1.025 do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, §2º, X, “a”; EC nº 42/2003; LC nº 87/1996, art. 3º, II; CPC, arts. 1.022, 1.025 e 489.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 475 – RG; STJ, Súmula 649.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e lhe negar provimento, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte e oito de julho a quatro de agosto do ano de dois mil e vinte e cinco.

Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO com fins de prequestionamento opostos por NOVAAGRI INFRAESTRUTURA DE ARMAZENAGEM E ESCOAMENTO AGRÍCOLA S.A. contra o acórdão constante do id. nº 27300807 - pág. 1/7, proferido pela 1ª Turma de Direito Público que negou provimento ao recurso de agravo interno interposto pela ora recorrente, nos autos da apelação manejada em mandado de segurança contra ato do DELEGADO DA DIRETORIA DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ, sendo a ementa do acórdão mencionado proferida nos seguintes termos:

“EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ICMS SOBRE TRANSPORTE INTERESTADUAL DE MERCADORIAS DESTINADAS À EXPORTAÇÃO. INAPLICABILIDADE DA IMUNIDADE E DERROGAÇÃO DA ISENÇÃO DA LEI KANDIR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.”

A controvérsia versa sobre a exigência do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços - ICMS pelo Estado do Pará sobre os serviços de transportes interestadual contratados pela embargante e seus estabelecimentos filiais para fins de exportação de suas mercadorias.

Inconformada com a decisão acima referida a empresa embargante opôs os presentes embargos de declaração (id. nº 27650733 - pág. 1/7), sustentando, em síntese, a existência de omissão no acórdão embargado, porquanto este deixou de analisar o argumento de que a não incidência do ICMS nas prestações de serviço de transporte com destino à exportação não decorre da imunidade constitucional, porém da isenção prevista no artigo 3º, II, da Lei Complementar/LC nº 87/96, corroborada pela Súmula 649 do Superior Tribunal de Justiça/STJ.

Enfatiza, ainda, que o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal/STF no Tema nº 475-RG reforça que a disciplina da matéria em questão deve se dar no âmbito da legislação infraconstitucional, evidenciando a pertinência da tese ora defendida.

Frisa que a imunidade constitucional e a isenção são institutos jurídicos diferentes, regulados por normas e órgãos diversos, contudo, seus argumentos, sobre a aplicabilidade da isenção prevista em lei para as operações de transporte que destinam mercadorias ao exterior, foram rejeitados sem motivação suficiente.

Defende que a decisão embargada incorre de obscuridade, na medida em que não apresenta fundamentação suficiente para a desconsideração da isenção prevista no artigo 3º, II, da LC nº 87/96 e na Súmula nº 649 do STJ para fins de aplicação do Tema nº 475(Repercussão Geral - RG) do Supremo Tribunal Federal.

Menciona julgados em abono de sua tese.

Ao final, postula a embargante o conhecimento do recurso e o seu total provimento para que seja sanada as contrariedades dos vícios apontados, reformando-se o julgado, ou alternativamente que seja reconhecido o prequestionamento para viabilizar possível recurso a instâncias superiores, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil/CPC.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões aos embargos de declaração (id. nº 28089361 - pág.1/2), argumentando que a pretensão da empresa embargante é de insatisfação com a decisão judicial, não apresentando fundamentos jurídicos consistentes.

Ao final, postula que seja conhecido, mas rejeitados os embargos de declaração opostos pelo recorrente.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o presente recurso de embargos de declaração, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

Os embargos de declaração constituem um instrumento processual imprescindível ao aprimoramento das decisões judiciais, destinados a sanar obscuridade, dirimir contradições, suprir omissões relativas a pontos ou questões que deveriam ter sido devidamente enfrentados pelo julgador, bem como corrigir erros materiais evidentes e manifestos.

Portanto, revela-se fundamental para garantir a clareza, a completude e a coerência dos pronunciamentos jurisdicionais, contribuindo para a efetividade da prestação jurisdicional, segurança jurídica e resguardando o respeito às garantias processuais das partes envolvidas.

A esse respeito, redação do dispositivo legal mencionado,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I- Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II- Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - Corrigir erro material.

Dessa forma, os embargos de declaração não devem ser prestados à rediscussão do mérito da causa que já fora objeto de enfrentamento, à modificação do julgado segundo o entendimento da parte embargante, nem para acolher inconformismos meramente subjetivos, o qual deve ser manifestado pela via processual adequada.

Nesse sentido os seguintes julgados deste E. TJ/PA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. MERO INCONFORMISMO COM DESLINDE DA QUESTÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. ACÓRDÃO QUE EXPÔS CLARAMENTE OS FUNDAMENTOS JURÍDICOS PARA A SOLUÇÃO DO PROCESSO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. I – Os embargos de Declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente elencadas . II –
O recurso de embargos de declaração está condicionado à existência da contradição, omissão ou obscuridade na decisão atacada, o que não restou configurado no presente caso. III-Os embargos de declaração possuem natureza integrativa, e não revisional, sendo inviável sua utilização para rediscutir a matéria julgada com o fim de adequar a decisão proferida ao desejo da parte.
IV-Não é dever do julgador rebater todos os fundamentos apresentados pela parte, mas somente aqueles que, concretamente, sejam capazes de afastar a conclusão adotada na decisão. Precedente do E. STF. V-Para fins de prequestionamento não se exige, necessariamente, que o dispositivo tido por violado venha expressamente mencionado no acórdão, bastando, a ensejar a interposição dos recursos especial/extraordinário, que a matéria impugnada tenha sido debatida e decidida na instância a quo. VI-Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00021611920138140080 18599410, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 11/03/2024, 1ª Turma de Direito Privado)
(grifo nosso).

No caso em análise, o acórdão embargado reconheceu que a imunidade do ICMS nas operações destinadas ao exterior foi constitucionalmente instituída pela Emenda Constitucional nº 42/2003, norma hierarquicamente superior à Lei Complementar nº 87/1996, resultando na derrogação da isenção ali prevista.

Dessa forma, por se tratar de matéria de índole constitucional, foi aplicada a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema de repercussão geral nº 475, que afasta a incidência da imunidade nas operações de transporte interno, por serem anteriores à exportação.

Então, os embargos manejados não se prestam à integração do julgado, pois ausentes os vícios elencados no artigo 1.022 do CPC. A embargante, a pretexto de apontar omissão e obscuridade, busca, em verdade, rediscutir o mérito da causa, já devidamente enfrentado e decidido.

Por todo o exposto, não merece prosperar a argumentação da empresa, ora embargante, para eximir-se da cobrança do ICMS em suas operações interestaduais e para fins de exportação de suas mercadorias.

DO PREQUESTIONAMENTO.

No que se refere à alegada omissão quanto à análise dos dispositivos legais indicados como violados, destaca-se que o código de Processo Civil vigente admite o chamado prequestionamento ficto, conforme os termos do artigo 1.025 que assim dispõe:

“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Conforme estabelece o referido dispositivo, quando a decisão recorrida contiver vício de
erro material, omissão, contradição ou obscuridade
, é indispensável que a parte interessada
oponha embargos de declaração
antes da interposição de recurso especial ou extraordinário. O oferecimento dos embargos com a devida indicação da matéria questionada supre o requisito do prequestionamento,
ainda que rejeitados ou não conhecidos pelo tribunal de origem
.

Em síntese, o prequestionamento previsto no artigo 1.025 pressupõe a existência de um dos vícios processuais previstos no artigo 1.022 do CPC. Por conseguinte,
a mera menção de dispositivos legais ou constitucionais para caracterizar o prequestionamento, desacompanhada da demonstração de omissão, erro, contradição ou obscuridade na decisão recorrida
, não é suficiente para justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

Os embargos de declaração não devem ser acolhidos, ainda que com a exclusiva finalidade de viabilizar eventual interposição de recurso aos tribunais superiores, pois a decisão recorrida não apresenta omissão, contradição ou obscuridade que justifique sua interposição.

Na linha do exposto, o seguinte precedente deste E. TJ/PA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Os embargos de Declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente elencadas. 2. O recurso de embargos de declaração está condicionado à existência da contradição, omissão ou obscuridade na decisão atacada, o que não restou configurado no presente caso. 3. O mero inconformismo da parte com o resultado do julgado não autoriza, a rediscussão da matéria nesta estreita via. 4.
Ao pedido de prequestionamento dos dispositivos legais elencados, aplica-se o art. 1.025 do CPC/2015, em que considera incluídos no acórdão, os elementos que o embargante suscitou, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, no caso de o Tribunal Superior reconhecer a existência dos vícios sustentados. 5. Com efeito, inexistindo na decisão recorrida qualquer das hipóteses a que alude o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, de rigor a rejeição dos embargos. 6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08087920620248140000 22556521, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 01/10/2024, 2ª Turma de Direito Privado). (grifei)

Importante destacar que o julgador não é obrigado a refutar especificamente todos os dispositivos legais aventados pelas partes, sendo suficiente que o julgamento seja fundamentado nas razões de direito e de fato que conduzam à solução da controvérsia em análise.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos, nos termos acima esposados.

É como o voto.

Fica a embargante advertida de que na indevida reiteração do reclamo recursal fora das hipóteses legais, será aplicada a multa referida no art. 1.026
,
§ 2º, do CPC
.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, data registrada pelo sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 08/08/2025